Tribunal: TJMT
Processo: 0009416-23.2007.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009416-23.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - ME (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– SENTENÇA PROCEDENTE NA
VIGÊNCIA DO CPC/73
–
PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO VIA INADEQUADA – REJEITADO
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA QUE NÃO OCORREU O FATO GERADOR – INCIDINDO ICMS – NÃO CONFIGURADO – COMPROVADO A OCORRÊNCIA DE MERO DESLOCAMENTE – AFASTADO O ICMS – SÚMULA 166 STJ
– RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICA.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou que a denominação da ação, por atender a conveniência de ordem prática – resquício da teoria civilista sobre a natureza jurídica da ação –, é irrelevante, já que o que importa realmente para identificá-la é a sua causa de pedir e respectivo pedido.

2. E
xistindo provas nos autos que não ocorreu a incidência do ICMS, uma vez que não houve troca de titular dos bens, mas sim o mero deslocamento de sede do proprietário, conforme súmula no 166 do STJ.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e inexistência de Crédito Tributário interposta por
ILO OSCAR SOARES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito fiscal referente á Certidão de Dívida Ativa - CDA no 000383/2006 e, ainda, tendo em vista que o ICMS objeto da CDA não é devido, torna-se insubsistente e inexigível a multa aplicada, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 110975964 – pág. 26/33), o Apelante em apertadas sínteses alega a preliminar de carência da ação pela inadequação da via eleita, sustentando que ação declaratória somente pode ser manejada antes da constituição do crédito tributário.

No mérito, aduz que o apelado
“não logrou ele trazer aos autos elementos minimamente suficientes para corroborar sua tese, isto é, não demonstrou nem de modo indiciário que não teria realizado as operações mercantis que configuraram fato gerador do ICMS”.

Defende que ônus da prova compete ao apelado, nos termos do artigo 333, inciso I do CPC/73, de modo que inviável o acolhimento do pleito de declaração de inexistência e inexigibilidade do débito fiscal, por ausência de demonstração da inocorrência do fato gerador.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que acolhida a preliminar de carência da ação para anular a sentença, ou, no mérito, seja reformada a sentença atacada.

Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão de id. 110975964 – pág. 40.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117848492).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito fiscal referente á Certidão de Dívida Ativa - CDA no 000383/2006 e, ainda, tendo em vista que o ICMS objeto da CDA não é devido, torna-se insubsistente e inexigível a multa aplicada, e por consequência, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

E ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 475, I do CPC/73.

Incialmente, constato que o apelante inovou em sua tese de defesa, mormente porque, em nenhuma fase processual tinha apresentado/formulado como razões a carência de ação por via inadequada e ausência de provas por parte do apelado.

Não obstante isso, para evitar novos recursos, estarei analisado as razões recursais do ente estadual, que já adianto que não merecem prosperar.

Pois bem, como relatado o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
preliminar de carência da ação por via inadequada e no mérito quanta ausência de provas, no qual o apelado não teria realizado as operações mercantis que configuraram fato gerador do ICMS.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto carência da ação por via inadequada, em que defende que ação declaratória não é meio correto para discutir a CDA (título executivo extrajudicial).

Em que pese o apelante aduzir que a ação declaratória não é a via correta para anular o débito em questão, eis que a referida só pode ser manejada antes da constituição do crédito tributário, e, como no caso dos autos, esta etapa já ocorreu, o apelado deveria ter ingressado com uma ação anulatória.

Enfatizo que a causa de pedir e o pedido delimitam as questões a serem apreciadas na sentença, pouco importando a nomenclatura dada à ação proposta.

Neste norte, merece ser esclarecido que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denominação da ação, por atender a conveniência de ordem prática – resquício da teoria civilista sobre a natureza jurídica da ação –, é irrelevante, já que o que importa realmente para identificá-la é a sua causa de pedir e respectivo pedido.

Assim, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. TRANSMISSÃO DE BENS DE PESSOA VIVA E EXCLUSÃO DA HERANÇA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À PARTILHA DOS BENS E À VERACIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR. SÚM 7/STJ. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. (CC, ART. 1806).
1. A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.
(...). 8. Recurso especial não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, REsp 1551430/ES, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017). (negritei).

Neste sentindo, também já posicionou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO EMPRESA
- VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, ART. 5o, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4o, INC. I DA PORTARIA N.o 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE -

INSURGÊNCIA ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes STJ e TJMT.

[...]

(APL 0000365-53.2014.8.11.0011 – protocolo: 39885/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Logo,
verifica-se que a preliminar não merece ser acolhida.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

O apelante defende ter ocorrido a ausência de provas nos autos, sustentando que o apelado não obteve existo em comprovar sua tese, qual seja, de que não teria realizado as operações mercantis que configuraram fato gerador do ICMS.

Todavia, não merece prosperar as razões recursais do ente estadual, em respeito à súmula no 166 do STJ,
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Extrai-se do caderno processual, que o apelado sustenta que não teria ocorrido a circulação jurídica exigida para fins de caracterização do fato gerador do ICMS, mas tão-somente circulação física, na medida em que não foi alterada a titularidade da propriedade dos grãos.

Para isso, na distribuição da inicial, o apelado apresentou as notas Fiscais e Guias de Remessa (id. 110974971 á 110975955) que comprovam que a mercadoria vistoriada pelos agentes do Fisco estavam nas instalações da empresa Apelada apenas para fins de SECAGEM e ARMAZENAMENTO (id. 110974961).

Portanto, existem provas nos autos de que não ocorreu a incidência do ICMS, uma vez que não houve troca de titular dos bens, mas sim o mero deslocamento de sede do proprietário.

Neste sentindo, já posicionou as Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE VIA ELEITA INADEQUADA – AFASTADA
TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

A mera transferência interestadual de semoventes entre propriedades de mesma titularidade não caracteriza circulação econômica de mercadoria, pelo que não resta configurado o fato gerador do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula n. 166 do STJ.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1024696-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020) (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ)
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

[...]

Sentença retificada.

(N.U 0002138-34.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Destaquei)

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito NEGO PROVIMENTO,
e, em remessa ratifico a sentença nos seus demais termos.

Deixa-se de aplicar honorários recursais, por força do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do CPC /1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022